Tribunal: TJMT
Processo: 1000885-42.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000885-42.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[OLIVIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 160.272.481-49 (AGRAVADO), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), OLIVIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 160.272.481-49 (AGRAVANTE), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MESMO GRUPO ECONÔMICO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE BANCÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DENTRO DOS PARÂMETROS – MULTA POR EFEITO PROTELATÓRIO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1000885-42.2022.8.11.0002

AGRAVANTE:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

AGRAVADO:

OLÍVIO RODRIGUES DA SILVA

Colenda câmara.

Trata-se de Agravo Interno proposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.
contra a decisão monocrática de Id. 165022692 que deu parcial provimento ao seu apelo, somente para afastar a penalidade aplicada nos embargos de declaração mantendo todos os demais termos da sentença singular.

Em suas razões (Id 168133697), o agravante aduz que:
1)
ilegitimidade passiva da instituição;
2)
denunciação a lide ao beneficiário;
3)
inexistência de ato ilícito sob a justificativa de que o agravado foi vitima de golpe de terceiros; e
4)
inexistência de dano moral, subsidiariamente redução do seu
quantum.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 171095182, em síntese, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023